Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. EXCESSO DE MEAÇÃO. ITCD. NÃO PAGAMENTO. REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder.
2. A divisão do patrimônio havido na constância do casamento em partes desiguais ocasiona a incidência do ITCD, o qual incide sobre o excesso de meação auferido por um dos cônjuges, figurando como sujeitos passivos da relação jurídica tributária tanto o donatário, na qualidade de contribuinte, como o doador, na condição de responsável solidário, nos termos do art. 2o, inc. II, § 1o, art. 10, inc. II e art. 11, inc. III, todos da Lei Distrital n. 3.804/2006.
3. Configurado o fato gerador do tributo com o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo de partilha dos bens com excesso de meação, incumbe aos tabeliães e demais serventuários dos cartórios extrajudiciais exigir o comprovante de recolhimento, de não incidência ou de isenção do ITCD ou obter o respectivo Termo de Quitação disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda em seu sítio na internet, sob pena de se tornarem responsáveis solidários pelo imposto devido.
4. Cuidando-se de solidariedade passiva, em princípio, não há obrigatoriedade de lançamento do ITCD em face de todos os devedores para que o pagamento do tributo constitua exigência para o registro de transferência de imóvel objeto de doação.
5. Mesmo que em relação à donatária do imóvel tivesse ocorrido a decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário, estando ainda em curso execução fiscal contra o seu ex-marido (codevedor do ITCD), forçoso concluir que ainda não se exauriram as possibilidades de persecução do crédito tributário, se revelando, portanto, justa a exigência da prova de quitação ou de extinção do tributo como condição para o registro de transferência do imóvel objeto da partilha.
6. Apelação conhecida e não provida.